Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706679-27.2019.8.07.0005 RECORRENTE: LEONARDO VIEIRA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, na fase judicial, comprovam que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, o recorrente violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao manter contato com a vítima e ir até a residência dela. 3. Inviável reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea se o acusado não confessou os fatos, negando o descumprimento das medidas protetivas de urgência, notadamente porque as supostas alegações de admissão da conduta pelo acusado não foram utilizadas como fundamentação de sua condenação. 4. É assente na jurisprudência pátria que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante, desde que não haja justificativa concreta para esquivar-se deste parâmetro. No caso dos autos, além de ter sido utilizada apenas uma condenação para a configuração da reincidência, a pena aplicada anteriormente ao réu é menor que o aumento realizado na sentença, razão pela qual o acréscimo, na segunda fase, deve ser reduzido, por se mostrar desproporcional. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena aplicada de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante de suposta atipicidade material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010